Tribunal: TJES
Processo: 5002494-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte de Pessoas; Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002494-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. MAU USO DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002494-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. MAU USO DO APARELHO CELULAR. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. EM SÍNTESE, TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR
JEOVANNA VIEIRA OLIVEIRA
EM FACE DE
BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA
. ALEGOU QUE ADQUIRIU PASSAGEM EM ÔNIBUS LEITO INDIVIDUAL PARA O DIA 23/08/2022 COM DESTINO PARA SÃO PAULO, SENDO QUE A PARTIDA OCORRERIA ÀS 16H35MIN E CHEGADA NO DIA 09H00MIN DO DIA 24/08/2022. AFIRMOU QUE PAGOU PELA VIAGEM A IMPORTÂNCIA DE R$ 249,90. CONTUDO, NO TRAJETO NA ALTURA DE CAMPOS – RJ O TRANSPORTE DA REQUERIDA APRESENTOU DEFEITO MECÂNICO, TENDO FICADO POR 30 MINUTOS A BEIRA DA ESTRADA, MAS QUE POSTERIORMENTE HOUVE A INFORMAÇÃO PRESTADA PELO PRÓPRIO CONDUTOR QUE PODERIAM SEGUIR VIAGEM. TODAVIA, APÓS CERCA DE 15 MINUTOS DE REINICIADA A VIAGEM O ÔNIBUS NOVAMENTE APRESENTOU DEFEITO, TENDO FICADO A ERMO NA RODOVIA, EM PLENA MADRUGADA. ADUZIU QUE AGUARDOU POR 02 HORAS PARA A RESOLUÇÃO DO PROBLEMA, TENDO A REQUERIDA ENVIADO UM TÁXI. CONTUDO, ALEGOU QUE O MOTORISTA DO TÁXI DIRIGIA COM IMPRUDÊNCIA, CONSIDERANDO A MÚSICA ALTA E QUE ESTAVA NO CELULAR. ALEGOU, AINDA, QUE O NOVO ÔNIBUS DISPONIBILIZADO ESTAVA COM VÁRIAS AVARIAS, BEM COMO ERA UM SEMI-LEITO, MODALIDADE DIVERSA DAQUELA CONTRATADA PELA AUTORA. ALEGOU QUE CHEGOU COM ATRASO AO SEU DESTINO FINAL ÀS 16H00MIN, QUANDO O PROGRAMADO ERA AS 09H00MIN, O QUE LHE OCASIONOU PREJUÍZOS, POIS TINHA COMPROMISSOS DE CUNHO PROFISSIONAL. REQUEREU, ASSIM, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA ALEGOU, ILEGITIMIDADE PASSIVA, UMA VEZ QUE A PARTE AUTORA RESERVOU POR INTERMÉDIO DE SUA PLATAFORMA UMA VIAGEM COM A EMPRESA PARCEIRA LÍDIA TURISMO. NO MÉRITO, ESCLARECEU QUE A VIAGEM SE INICIOU COM ATRASO ÍNFIMO DE 07 MINUTOS. TODAVIA, NO MOMENTO QUE TOMOU CONHECIMENTO DA FALHA MECÂNICA APRESENTADA PELO ÔNIBUS TRANSPORTADOR, ENVIOU EM TEMPO HÁBIL O TÁXI PARA RESGATAR OS PASSAGEIROS. ADUZIU QUE EM VIRTUDE DA DIFICULDADE DE CONTRATAÇÃO DE NOVO ÔNIBUS, POIS ERA MADRUGADA, EM RAZÃO DA MUDANÇA DA MODALIDADE DO TRANSPORTE DE LEITO PARA O SEMI-LEITO, A REQUERIDA PROVIDENCIOU O REEMBOLSO DE R$ 37,48 (TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), BEM COMO FORNECEU CUPOM DE 30% DE DESCONTO PARA UMA NOVA EXPERIÊNCIA. PORTANTO, EVIDENTE QUE PRESTOU TODO O SUPORTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, E, SENDO ASSIM, IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“(...) Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para condenar a Requerida a pagar à Autora a título de danos morais o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ, Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”.
(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
EM SUMA, A PARTE RECORRENTE RENOVOU OS FUNDAMENTOS DA DEFESA, A FIM DE SUSTENTAR A NECESSIDADE DA REFORMA DA SENTENÇA, COM A CONSEQUENTE IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
PRIMEIRO, DESTACO QUE SE APLICAM AO CASO AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. COROLÁRIO DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR É A RESPONSABILIDADE CIVIL POSSUI NATUREZA OBJETIVA, CONFORME ART. 14, II, §1º, DO CDC. POIS BEM. EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DA RECORRENTE, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA. EXPLICO. APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, NOTA-SE QUE HOUVE, CLARAMENTE, FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA EMPRESA RECORRENTE. INICIALMENTE, HOUVE A QUEBRA DO VEÍCULO PARCEIRO DE MADRUGADA E A EXPOSIÇÃO DA PASSAGEIRA AOS PERIGOS DA RODOVIA. APESAR DE TER HAVIDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO, HOUVE EVIDENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DESTE SERVIÇO TAMBÉM, EM RAZÃO DA NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO MOTORISTA. PARA ALÉM DISSO, A AUTORA FOI OBRIGADA A FICAR EM NOVO PONTO DE EMBARQUE SEM A PRESTAÇÃO DE SEGURANÇA, SENDO DISPONIBILIZADO TRANSPORTE COM QUALIDADE INFERIOR AO CONTRATADO. DEVE-SE DESTACAR, AINDA, QUE A RECORRIDA CHEGOU COM ATRASO CONSIDERÁVEL EM SEU DESTINO FINAL. TAIS MATÉRIAS, DE FATO, PRESUMEM-SE VERDADEIRAS EM RAZÃO DA PRÓPRIA RECORRENTE TER ADMITIDO QUE O PRIMEIRO ÔNIBUS PARCEIRO DE FATO ATRASOU, BEM COMO QUE APRESENTOU DEFEITO MECÂNICO. SABE-SE QUE É CEDIÇO QUE O CONTRATO DE TRANSPORTE VEICULA UMA OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. PORTANTO, “
não basta à empresa contratada conduzir o passageiro e sua bagagem, ou mercadoria, até o destino. Deve fazê-lo nas exatas condições estabelecidas, cumprindo a avença no que pertine ao dia, local de embarque e desembarque e hora estabelecidos
.” (grifo nosso). ADEMAIS, ESSA NATUREZA ESPECIFICA A OBRIGAÇÃO É TAMBÉM CONTEMPLADA NAS REGRAS GERAIS DOS CONTRATOS DE TRANSPORTE, ENCARTADAS PELO ARTIGO 737, DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO, QUE ESTATUI: “
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior
”
. (grifo nosso). NÃO PODE O CONSUMIDOR, NESSE SENTIDO, SER PREJUDICADO PELO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO, EM NÍTIDA FALHA CONSUMERISTA, VEZ QUE A PARTE REQUERIDA NÃO DEMONSTRA QUALQUER CONSIDERAÇÃO COM OS COMPROMISSOS QUE ESTES EVENTUALMENTE POSSAM POSSUIR. RESTA PATENTE, PORTANTO, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DA RECORRENTE, DEVENDO A SER RESPONSABILIZADA PELOS DANOS DE ORDEM EXTRAPATRIMONIAL OCASIONADOS A PARTE AUTORA, QUE CHEGOU EM SEU DESTINO, COM ATRASO ESTIMADO DE 7 HORAS. NO PRESENTE CASO, RESTA EVIDENTE A QUE O FATO EM ANÁLISE GEROU AFLIÇÃO DE ORDEM IMATERIAL, ANTE O PADECIMENTO, A REVOLTA, A FRUSTRAÇÃO E A ANSIEDADE NATURAIS DA PERMANÊNCIA PROLONGADA E INVOLUNTÁRIA AS MARGENS DA RODOVIA SEM ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DA PASSAGEIRA. HOUVE, PORTANTO, DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NESTA TOADA, SABE-SE QUE NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, DEVE O JUIZ LEVAR EM CONSIDERAÇÃO DIVERSOS ASPECTOS, TAIS COMO A CONDIÇÃO SOCIAL DO OFENDIDO, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, A EXTENSÃO, A GRAVIDADE, A REPERCUSSÃO DA OFENSA E, BEM ASSIM, O CARÁTER RESSARCITÓRIO E PREVENTIVO PEDAGÓGICO DO DANO MORAL. DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(7). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (8)

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)